Tribunal: CARF
Processo: 15586.720551/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo provas de que houve a alegada retenção de docuemtnos, bem como tendo em vista que a documentação que efetivamente embasou o lançamento esteve desde o início anexada aos autos e, portanto, disponível ao acesso do recorrente, tem-se que inexiste a nulidade alegada.
VALE ALIMENTAÇÃO IN NATURA. DECISÃO DA DRJ.
Tendo em vista que a DRJ já excluiu as parcelas em epígrafe do lançamento, nada há o que ser analisado neste ponto.
VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA. EQUIPARAÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, deve ser mantido o entendimento acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre a alimentação paga na forma de ticket, em razão do caráter indenizatório.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ODONTOLÓGICA AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA.
Integra o conceito de salário de contribuição o valor relativo à assistência médica e/ou odontológica pago pela empresa ao dependente do segurado.
ALUGUEL. PAGAMENTO AO SEGURADO EMPREGADO. INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos pela empresa a título de pagamento de aluguel em benefício de seus empregados integram o salário-de-contribuição. A contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à condição especificada pelo art. 28, § 9o, m da Lei no 8.212/91

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720551/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.545 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FRONTIER DRILLING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
RETENÇÃO
DE
DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo provas de que houve a alegada retenção de docuemtnos, bem como
tendo em vista que a documentação que efetivamente embasou o lançamento
esteve desde o início anexada aos autos e, portanto, disponível ao acesso do
recorrente, tem-se que inexiste a nulidade alegada.
VALE ALIMENTAÇÃO IN NATURA. DECISÃO DA DRJ.
Tendo em vista que a DRJ já excluiu as parcelas em epígrafe do lançamento,
nada há o que ser analisado neste ponto.
VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN
NATURA.
EQUIPARAÇÃO.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura
que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante
entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas
instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a mesma razão de
ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, deve ser mantido o
entendimento acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre
a alimentação paga na forma de ticket, em razão do caráter indenizatório.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ODONTOLÓGICA AOS DEPENDENTES
DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA.
Integra o conceito de salário de contribuição o valor relativo à assistência
médica e/ou odontológica pago pela empresa ao dependente do segurado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720551/2012-79
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

ALUGUEL.
PAGAMENTO
AO
SEGURADO
EMPREGADO.
INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos pela empresa a título de pagamento de aluguel em
benefício de seus empregados integram o salário-de-contribuição. A
contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à condição
especificada pelo art. 28, § 9o, “m” da Lei no 8.212/91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os valores relativos a
auxílio-alimentação pago por meio de ticket.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 502-524) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Houve cerceamento de direito de defesa na medida em que os documentos
apresentados pela contribuinte e utilizados pela fiscalização para a
constituição do crédito não foram restituídos até o presente momento,
suprimindo assim a capacidade da contribuinte de contrapor as alegações
e dados do lançamento;
b) Conforme a legislação trabalhista, tem-se que as verbas que não
constituem contraprestações por serviços (ou seja, que se tratam de
parcelas indenizatórias) não integram o salário e, por consequência, não
devem integrar a base de cálculo para a incidência de contribuições
previdenciárias. Assim, a fiscalização incluiu na base de cálculo valores
que não deveriam estar incluídos no salário-de-contribuição, como se verá
nos itens seguintes;
c) Sobre os valores referentes a plano de saúde médico e odontológico,
destaca-se que Ato Declaratório Normativo Cosit no 35/93 atesta que não
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

constituei base tributável por IRRF o reembolso total ou parcial, realizado
pela fonte pagadora, de parcelas mensais pagas por pessoas físicas aos
referidos planos. Ainda, o art. 458, § 2o, IV, da CLT, prescreve que tais
verbas não se incluem no salário, o que está em conformidade com a
jurisprudência pátria e com os acordos coletivos da categoria de
trabalhadores, que estendeu os benefícios aos dependentes dos
empregados (devendo ser observado o art. 7o, XXVI, da CF). Veja-se que
o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 não especifica que o serviço médico
prestado não possa ser estendido aos familiares e dependentes dos
empregados para fins de exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias;
d) Sobre os valores de vale alimentação e refeição, a contribuinte fornecia
ticket alimentação para os funcionários onshore e, para os funcionários
offshore, por não haver a possibilidade de se alimentarem em local
diverso do refeitório do local de trabalho, eram fornecidas refeições
prontas e ticket alimentação para aqueles que estivessem no trajeto de
embarque ou desembarque da sonda. A contribuinte estava devidamente
registrada no PAT no período de 01/2009 a 12/2009. Porém, ainda que
não estivesse, é da jurisprudência que não incide contribuição
previdenciária sobre a alimentação in natura, independentemente da
inscrição no PAT. Trata-se aqui de verba indenizatória, que não deve ser
incluída na base de cálculo, inclusive por previsão do art. 458, caput, da
CLT. Ainda que a contribuinte não estivesse inscrita formalmente no
PAT, destaca-se que o fornecimento dos tickets alimentação se dava
conforme as regras do programa (adquiridos de empresas credenciadas,
sendo realizado o desconto dos empregados dentro dos limites na
legislação); e
e) Por fim, os valores referentes a despesas com aluguel e condomínio dos
trabalhadores, pagos pela contribuinte, amoldam-se ao previsto pelo art.
28, § 9o, “m”, da Lei no 8.212/91, posto que se tratam de despesas com
habitação de segurados que foram deslocados para local distante de suas
residências.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 524.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração – AI/DEBCAD no
51.004.136-1, no 51.004.138-8 e no 51.004.139-6 (fls. 2-233) que constituem créditos tributários
de Contribuições Previdenciárias e penalidades por descumprimento de obrigações acessórias,
em face de Frontier Drilling do Brasil LTDA (CNPJ no 04.698.482/0001-56), referentes a fatos
geradores ocorridos no período de 01/01/2009 a 31/12/2009. As autuações alcançaram os
montante de R$ 579.944,18 (quinhentos e setenta e nove mil novecentos e quarenta e quatro
reais e dezoito centavos), R$ 137.077,77 (cento e trinta e sete mil e setenta e sete reais e setenta e
sete centavos) e R$ 6.860,00 (seis mil oitocentos e sessenta reais), respectivamente. A
notificação do contribuinte aconteceu em 28/06/2012 (fl. 235).
Na descrição dos fatos que deram origem aos lançamentos de contribuições
previdenciárias, menciona o Relatório Fiscal (fls. 31-36):
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

1 - Este Relatório Fiscal integra o Processo (COMPROT No 15586720551201279)
relativo aos Autos de Infração abaixo relacionados, e tem por objeto a narrativa dos
fatos ocorridos e verificados durante a ação fiscal realizada no contribuinte supracitado:
a) 51004136-1 - contribuições previdenciárias previstas no art. 22, incisos , II, “b” da
Lei no 8.212, de 24/07/91, com as alterações das Leis 9.732/98 e 9.876/99, concernentes
à contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT);
b) 51004138-8 - contribuições sociais devidas a Terceiros/Outras Entidades,
correspondentes à contribuição destinada ao SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA e DPC.
2 - Preliminarmente, cabe informar que a empresa encontra-se com as atividades
paralisadas, e os contatos foram mantidos com o procurador Sr. Evandro Andrade
Brandão através do telefone (22) 27730123.
No dia 14/02/2012, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal — TIPF foi o
sujeito passivo intimado e cientificado através do citado procurador, da relação dos
documentos necessários ao cumprimento da fiscalização em curso. Posteriormente,
através do citado procurador, os documentos solicitados foram apresentados a esta
fiscalização.
3 - Dos autos de infração lavrados para lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social e aos Terceiros - Al nos 51004136-1 e 51004138-8:
3.1 - Períodos de constituição do crédito apurado: 01/2009 a 12/2009.
3.2 - Constitui fato gerador das contribuições objeto destes Al's:
3.2.1 — valores relativos aos serviços de assistência médica/odontológica contratados
pelo contribuinte e concedidos aos dependentes dos empregados, estando em desacordo
com o artigo 28, inciso |, parágrafo 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 e suas alterações. :
A legislação mencionada dispõe que os valores supracitados não integram o salário de
contribuição dos empregados, “.. desde que a cobertura abranja a totalidade dos e
dirigentes da empresa”, não mencionando que a cobertura possa abranger também os
dependentes dos segurados.
"Na operacionalização de suas atividades, como política de recursos humanos, o -
contribuinte concedeu plano de saúde, de assistência médica e odontológica a todos os
segurados, sendo extensivo também aos dependentes, conforme consta em contrato
firmado com a operadora de Seguro de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-
Hospitalar Bradesco Saúde e Seguro de Reembolso de Despesas de Assistência
Odontológica Bradesco Dental. Arcou, portanto, com os custos da assistência médica e
odontológica aos familiares dos segurados.
Porém o que prevê o dispositivo legal já mencionado, é que a cobertura do plano deve
abranger a totalidade dos segurados da empresa, restritivamente, e não seus familiares.
Ou seja, dos valores pagos pelo contribuinte à empresa operadora do plano de
assistência médica/odontológica, considerou-se como não integrante da remuneração
para fins previdenciários apenas os recursos destinados à cobertura da assistência -
médica/odontológica dos segurados empregados.
Os recursos destinados à cobertura da assistência médica/odontológica dos dependentes
dos segurados, por não estarem expressamente previstos no art. 28, § 9o, “q”, da Lei no
8.212, de 1991, foram considerados como componentes da remuneração para fins de
incidência das contribuições previdenciárias.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

A base de cálculo foi apurada através de planilhas, fornecidas pela empresa, onde
constam os valores mensais por ela suportados com os dependentes, que usufruíram dos
benefícios ofertados pelos Planos de Assistência Médica/Odontológica.
Das planilhas relativas aos planos de assistência médica/odontológica constam todos os
encargos da empresa com empregados e dependentes. Foram abatidos destas planilhas
os valores referentes ao encargo da empresa com os empregados, resultando num
desembolso da empresa com os dependentes.
Todos os valores supracitados, desembolsados pela empresa com dependentes foram
considerados como remuneração integrante das bases de cálculo das contribuições
previdenciárias, sendo lançados e discriminados no Relatório de Lançamentos — RL
através dos levantamentos AM e AO.
Além das planilhas fornecidas pela empresa, as informações relativas à Assistência
Médica/Odontológica constam também da contabilidade da empresa, nas seguintes
contas: no 41104001000002 — Assistência Médica, 41104001000003 — Assistência
Odontológica, 41104001000011 — Assistência Médica & Odontológica Estrangeiros,
42501001000001 — Assistência Médica Odontológica, 42501001000002
—
Assistência Médica Hospitalar e 51101001000012 — Plano de Saúde.
3.2.2 - Fornecimento de auxílio alimentação, sob a forma de vale refeição e refeição
pronta, concedida aos empregados em desacordo com o Programa de Alimentação ao
Trabalhador - PAT do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, contrariando assim
o artigo 28, parágrafo 9o, alínea “c” da Lei 8.212/91 e suas alterações.
Tal dispositivo legal dispõe que a parcela in natura, referente à alimentação, não integra
o salário de contribuição dos empregados somente quando “recebida de acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos
termos da Lei 6.321, de 14 de abril de 1976”.
O procedimento de conceder alimentação em desacordo com a legislação pertinente ao
PAT, acarretou a integração de tais valores no salário de contribuição dos empregados,
como prevê o parágrafo 10 do artigo 214, inciso I, do Regulamento da Previdência
Social — RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 e suas alterações.
A constatação de que o fornecimento de alimentação aos trabalhadores, foi concedida
em desacordo com o PAT, se deu uma vez que, o contribuinte não comprovou estar
regularmente inscrito no programa no período de 01/2009 a 12/2009, já que não
procedeu à formalização obrigatória da adesão ao mesmo, de conformidade com os
requisitos estabelecidos pelo órgão gestor competente.
Assim, os valores relativos à alimentação fornecida aos empregados sob a forma de vale
refeição e refeição pronta, tornaram-se, na realidade, um ganho habitual do empregado
sob a forma de utilidade, enquadrando-se no conceito de salário de contribuição dado
pelo o artigo 28, I, da Lei 8.212/91.
Diante do exposto, tais valores foram considerados como remunerações integrantes da
base de cálculo do salário de contribuição.
Os valores de alimentação foram lançados como Salário de Contribuição — SC de
empregados, através do levantamento AL e constante do Relatório de Lançamentos —
RL, integrante dos presentes Al.
Os valores relativos a auxílio alimentação foram apurados pela contabilidade da '
empresa através das seguintes contas: 41104001000001
-
Vale Refeição,
42201001000006 — Refeições na Plataforma e 42201001000005 — Refeições.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

3.2.3 — Valores de despesas com mão-de-obra relativos a pagamento de Aluguel de
Residência e Condomínio para empregado da empresa.
A Constituição Federal, em seu art. 201, 8 11, determina que os ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, sejam incorporados ao salário para efeito de contribuição
previdenciária.
O crédito previdenciário, em questão, fundamenta-se no artigo 28, inciso I, da Lei no
8.212/91.
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição”: :
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e....”.
(redação atual dada pela Lei no. 9.528, de 10/12/97).
A empresa efetuou o pagamento de Aluguéis e Condomínios para a moradia de
empregado da empresa conforme lançamento nas seguintes contas contábeis
41104001000007 — Aluguel de Residência e 41104001000008 — Outros com
Residência.
Os valores de Aluguel de Residência e Condomínio de Residência foram lançados como
Salário de Contribuição — SC de empregado, através dos levantamentos AR e CO e
constante do Relatório de Lançamentos — RL, integrante dos presentes Al.
3.2.4 — Sobre as Bases de Cálculo apuradas, foram aplicadas as alíquotas
demonstradas no relatório DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO, integrante dos
Autos de Infração, conforme discriminadas abaixo:
3.2.4.1 - Auto de Infração 51004136-1:
- Para o cálculo das contribuições da empresa, sobre as remunerações dos segurados
empregados foi utilizada a alíquota de 20%,.
- Para o cálculo das contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, aplicamos, sobre as remunerações dos segurados
empregados, o percentual de 2% no período de 01/2009 a 12/2009, correspondente ao
CNAE FISCAL 0910600.
3.2.4,2 - Auto de Infração 51004138-8: :
- As contribuições sociais, devidas a Terceiros/Outras Entidades, quais sejam, as
contribuições destinadas ao Salário Educação — FNDE, Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária — INCRA e Diretoria de Portos e Costas do Comando
da Marinha — DPC são determinadas pelo FPAS da empresa, código 540, através da
aplicação da alíquota de 5,2%.
Quanto ao lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória,
menciona o Relatório Fiscal da Infração (fls. 37-39) que:
1 — Este Relatório Fiscal integra o Processo (COMPROT No 15586720551201279)
relativo ao Auto de Infração abaixo relacionado, e tem por objeto a narrativa dos fatos
ocorridos e verificados durante a ação fiscal realizada no contribuinte supracitado:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

— a) 51004139-6 - penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória: infração
ao art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24/07/1991, com redação dada pela Medida
Provisória No 449, de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941/09, de 27/05/09.
2 — Preliminarmente, cabe informar que a empresa encontra-se com as atividades
paralisadas, e os contatos foram mantidos com o procurador Sr. Evandro Andrade
Brandão através do telefone (22) 27730123.
No dia 14/02/2012, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal — TIPF foi o
sujeito passivo intimado e cientificado através do citado procurador, da relação dos
documentos necessários ao cumprimento da fiscalização em curso.
3 - O contribuinte apresentou os documentos solicitados através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal — TIPF. Com base nos dados constantes das Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social — GFIP, ficou
constatado que não foram declarados dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária relativos às remunerações
pagas aos segurados e contribuintes individuais, uma vez que enviou várias GFIP e da
última entregue e válida não constam todos os trabalhadores da empresa.
4 — O presente Auto de Infração foi lavrado em virtude de as Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social — GFIP, documento de que trata
a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10/12/1997, declaradas pela empresa, estarem com informações incorretas e omissas.
Tal procedimento constitui infração ao disposto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32,
inciso IV, com redação dada pela Medida Provisória no 449, de 04/12/2008, convertida
na Lei no 11.941/09, 27/05/2009. |
4.1 — Foram verificadas as seguintes situações que deram origem à infração acima
descrita:
* Nas competências de 01/2009 a 07/2009 e de 09/2009 a 12/2009 foram enviadas GFIP
com os códigos de recolhimentos 115 e 150, porém somente as GFIP com código de
recolhimento 150 foram consideradas válidas, sendo que aquelas enviadas com código
115 foram substituídas, conforme indicativo do campo STATUS da GFIP, cujas cópias
seguem anexas a este Auto de Infração.
Sendo assim, os trabalhadores e contribuintes individuais constantes dessas GFIP,
tiveram seus dados omitidos. |
* Da mesma forma, nas competências 08/2009 e 13/2009, foram enviadas GFIP cem os
códigos de recolhimentos 115 e 150, porém somente as GFIP com código de
recolhimento 115 foram consideradas válidas, sendo que aquelas enviadas com código
150 foram substituídas, conforme indicativo do campo STATUS da GFIP, cujas cópias
seguem anexas a este Auto de Infração.
Sendo assim, os trabalhadores constantes dessas GFIP, tiveram seus dados omitidos.
O contribuinte apresentou impugnação ao AI no 51.004.136-1 em 27/07/2012 (fls.
237-257) alegando que:
a) Houve cerceamento de direito de defesa na medida em que os documentos
apresentados pela contribuinte e utilizados pela fiscalização para a
constituição do crédito não foram restituídos até o presente momento,
suprimindo assim a capacidade da contribuinte de contrapor as alegações e
dados do lançamento;
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

b) Conforme a legislação trabalhista, tem-se que as verbas que não
constituem contraprestações por serviços (ou seja, que se tratam de
parcelas indenizatórias) não integram o salário e, por consequência, não
devem integrar a base de cálculo para a incidência de contribuições
previdenciárias. Assim, a fiscalização incluiu na base de cálculo valores
que não deveriam estar incluídos no salário-de-contribuição, como se verá
nos itens seguintes;
c) Sobre os valores referentes a plano de saúde médico e odontológico,
destaca-se que Ato Declaratório Normativo Cosit no 35/93 atesta que não
constituei base tributável por IRRF o reembolso total ou parcial, realizado
pela fonte pagadora, de parcelas mensais pagas por pessoas físicas aos
referidos planos. Ainda, o art. 458, § 2o, IV, da CLT, prescreve que tais
verbas não se incluem no salário, o que está em conformidade com a
jurisprudência pátria e com os acordos coletivos da categoria de
trabalhadores, que estendeu os benefícios aos dependentes dos
empregados (devendo ser observado o art. 7o, XXVI, da CF). Veja-se que
o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 não especifica que o serviço médico
prestado não possa ser estendido aos familiares e dependentes dos
empregados para fins de exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias;
d) Sobre os valores de vale alimentação e refeição, a contribuinte fornecia
ticket alimentação para os funcionários onshore e, para os funcionários
offshore, por não haver a possibilidade de se alimentarem em local diverso
do refeitório do local de trabalho, eram fornecidas refeições prontas e
ticket alimentação para aqueles que estivessem no trajeto de embarque ou
desembarque da sonda. A contribuinte estava devidamente registrada no
PAT no período de 01/2009 a 12/2009. Porém, ainda que não estivesse, é
da jurisprudência que não incide contribuição previdenciária sobre a
alimentação in natura, independentemente da inscrição no PAT. Trata-se
aqui de verba indenizatória, que não deve ser incluída na base de cálculo,
inclusive por previsão do art. 458, caput, da CLT. Ainda que a
contribui9nte não estivesse inscrita formalmente no PAT, destaca-se que o
fornecimento dos tickets alimentação se dava conforme as regras do
programa (adquiridos de empresas credenciadas, sendo realizado o
desconto dos empregados dentro dos limites na legislação); e
e) Por fim, os valores referentes a despesas com aluguel e condomínio dos
trabalhadores, pagos pela contribuinte, amoldam-se ao previsto pelo art.
28, § 9o, “m”, da Lei no 8.212/91, posto que se tratam de despesas com
habitação de segurados que foram deslocados para local distante de suas
residências.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 256 e 257.
O contribuinte apresentou impugnação ao AI no 51.004.138-8 na mesma data (fls.
258-278) alegando, em síntese, os mesmos fundamentos acima elencados. Ao final, formulou
pedidos nos termos das fls. 277 e 278.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-57.268, de 25 de junho de 2013 (fls. 461-477), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, a rigor do
art. 30, I, b, da lei 8.212/91.
TERCEIROS. ARRECADAÇÃO.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao
recolhimento das contribuições sociais, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O pagamento constitui hipótese de extinção do crédito tributário, a rigor do artigo 156,
inciso I do Código Tributário Nacional.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
CONVENÇÕES COLETIVAS. EFEITOS.
As convenções entre particulares, que façam leis entre as partes, não podem se opor à
Fazenda Pública.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura, estando ou não o contribuinte inscrito no
PAT, não deve sofrer incidência das contribuições previdenciárias.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM VALE REFEIÇÃO. INCIDÊNCIA.
A inobservância das condições e limites na concessão de auxílio alimentação, conforme
previsto na legislação específica, atribui a esta verba o caráter remuneratório, para todos
os efeitos, inclusive para fins de incidência das contribuições destinadas à Seguridade
Social.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ODONTOLÓGICA AOS DEPENDENTES DOS
SEGURADOS. INCIDÊNCIA.
Integra o conceito de salário de contribuição o valor relativo à assistência médica e/ou
odontológica pago pela empresa ao dependente do segurado.
ALUGUEL. PAGAMENTO AO SEGURADO EMPREGADO. INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos pela empresa a título de pagamento de aluguel em benefício de
seus empregados integram o salário-de-contribuição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 14 de novembro de 2013 (fl. 499), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 16 de dezembro de 2013 (fls. 502-534). A contagem
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Do cerceamento de direito de defesa.
Entende a contribuinte que houve cerceamento de seu direito de defesa na medida
em que os documentos por ela apresentados e utilizados para embasar o lançamento foram
retidos pela fiscalização e não foram devolvidos, de forma a prejudicar a formulação de
argumentos contra as constatações fiscais.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
17. A Impugnante alega que os documentos apresentados foram retidos pela fiscalização
e não devolvidos, o que prejudicaria a sua defesa. Ora, não foi apresentada nenhuma
prova de que os documentos tenham sido retidos (Termo de Retenção) e não
devolvidos, o que torna a sua alegação fraca e inconsistente.
18. Outrossim, o Relatório Fiscal é claro ao afirmar que os documentos solicitados
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal TIPF foram apresentados à
fiscalização e, nas “considerações finais” do mesmo, a autoridade lançadora descreve
quais foram os documentos examinados e considerados para a apuração.
19. Esclarece-se que a convicção da autoridade julgadora advém, no processo
administrativo fiscal, dos elementos probatórios carreados pela Fazenda Nacional e pelo
impugnante ou recorrente. Daí a necessidade de se comprovarem os fatos deduzidos. As
partes não têm o dever ou a obrigação de produzir as provas, tão só o ônus. Não o
atendendo não sofrem sanção alguma, mas deixam de auferir a vantagem que decorreria
do implemento da prova.
20. Segundo as regras processuais que disciplinam a distribuição do ônus da prova, a
demonstração dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos incumbe a quem os
alega, portanto, à impugnante.
21. Sobre o tema, o artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72, assim estabelece:
Art.16 A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993);
22. No mesmo sentido, há mandamento expresso na Lei 9.784/99, quanto ao ônus
probatório, conforme segue:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
23. Sendo assim, no caso concreto, a impugnante não se desincumbiu do ônus
probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, pelo que se conclui pela improcedência das alegações, já que a
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

auditoria fez o lançamento conforme lei autorizadora, agindo dentro da legalidade, não
se vislumbrando afronta a princípios constitucionais ou cerceamento do direito de
defesa.
24. Ademais, não se encontram presentes nos autos nenhum dos motivos elencados no
art. 59 do Decreto 70.235/72 que possibilitariam a decretação de nulidade. O presente
ato foi devidamente motivado e fundamentado com a legislação de regência, possuindo
os requisitos de eficácia necessários para a sua validade.
Entende-se correta a decisão recorrida. Na ausência de demonstração de que
houve a indevida retenção de documentos, não há que se falar em ofensa ao contraditório e à
ampla defesa. Além disso, nota-se que toda a documentação que efetivamente embasou a
autuação consta dos autos do processo e, por isso, esteve desde a notificação disponível ao
acesso pela recorrente.
Dessa forma, deixo de acolher os argumentos da recorrente.
2. Da alimentação in natura.
Entende a recorrente que descabe a incidência de contribuições previdenciárias
sobre o fornecimento de alimentação in natura aos seus segurados, independentemente da
inscrição regular no PAT. Ocorre que essas parcelas já foram excluídas do lançamento pela DRJ,
conforme fls. 470-473.
Tendo em vista que o recurso voluntário não poderá vir a prejudicar o próprio
recorrente, entendo que não há o que analisar quanto as verbas em epígrafe.
3. Da alimentação por ticket refeição.
Entende a recorrente que descabe a incidência das contribuições previdenciárias
sobre as parcelas em epígrafe por tratarem-se de verbas indenizatórias que não integram os
salários dos segurados. Alega que estava regularmente inscrita no PAT e que, mesmo se não
fosse esse o caso, as verbas eram pagas de acordo com as regras desse programa (com tickets
adquiridos com empresas credenciadas e descontados dos trabalhadores nos limites da legislação
aplicável).
Sobre a questão, assim se manifestou a DRJ:
26.2. A empresa alega que os valores pagos a título de “alimentação” aos seus
funcionários estariam isentos da contribuição previdenciária, tendo agido dentro do que
prevê o artigo 28, §9o, alínea c, da lei 8.212/91, eis que possuía inscrição no PAT.
Outrossim, entende que mesmo que não tivesse tal inscrição, a cobrança seria indevida,
baseando-se em entendimento jurisprudencial pátrio.
26.3. Ocorre que, ao contrário do que alega a impugnante, em nenhum momento
demonstrou possuir a inscrição no PAT, nem quando das intimações no momento da
fiscalização, nem neste momento, em sede de defesa, eis que não apresentou nenhum
documento comprobatório do alegado.
26.4. A autoridade fiscal, então, cumpriu o que estava determinado na legislação,
procedendo ao lançamento.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

De fato, tem-se que a motivação para o lançamento foi a falta de regular inscrição
da contribuinte no PAT, bem como que não foram juntados aos autos quaisquer comprovantes da
referida adesão.
No entanto, a jurisprudência da CSRF tem sinalizado que o pagamento de vale
alimentação por meio de tickets refeição se equiparam ao fornecimento de alimentação in natura
para fins de exclusão da base de cálculo de contribuições previdenciárias, estejam ou não as
empresas inscritas no PAT:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2007
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura que
propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante entre a
empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações ou
entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a mesma razão de ser, deve
prevalecer a mesma razão de decidir, deve ser mantido o entendimento acerca da não
incidência das contribuições previdenciárias sobre a alimentação paga na forma de
ticket, em razão do caráter indenizatório.
(Acórdão no 9202-010.139, da 2a Turma da CSRF, de 23 de novembro de 2021).
Importante verificar que, conforme consta do referido acórdão, tal posicionamento
foi firmado na sistemática de recursos repetitivos prevista pelos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF.
Por esses motivos, acolho os argumentos do contribuinte para o fim de excluir do
lançamento os valores de vale-alimentação pagos por meio de tickets refeição.
4. Dos planos de assistência médica e odontológica.
Entende a contribuinte que tais montantes também não devem ser incluídos na
base de cálculo das contribuições previdenciárias cobradas, notadamente por tratarem-se também
de parcelas que não integram o salário. Ressalta que não há vedação pela Lei no 8.212/91 para
que os referidos planos sejam extensíveis aos familiares e dependentes da empresas
contribuintes, bem como que essa ampliação da cobertura se deu no caso concreto de acordo
com os Acordos Coletivos firmados com a categoria, os quais devem ser respeitados.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
25.1. A autoridade fiscal efetuou o lançamento por entender que a assistência
médica/odontológica concedida aos dependentes dos empregados não estaria abrangida
pela norma de isenção prevista no artigo 28, §9o, alínea q da lei 8.212/91.
25.2. Ao contrário, a impugnante alega que esta verba também estaria abrangida pela
norma isentiva. Entretanto, este entendimento não deve prevalecer, como restará
demonstrado.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

25.3. A propósito, deve-se ressaltar que as contribuições para a Seguridade Social têm
sua base imponível definida na Constituição Federal de 1988, a qual prevê que para a
empresa a contribuição incide sobre folha de salários e também a contribuição do
trabalhador, nos seguintes termos:
[...]
25.4. A lei 8.212/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o
seu Plano de Custeio, por sua vez conceitua o salário-de-contribuição, sobre o qual há
incidência das contribuições sociais previdenciárias, assim como prevê as hipóteses de
isenção, como segue:
[...]
25.5. Verifica-se que a norma isentiva deve ser interpretada de maneira literal, a rigor
do que determina o inciso II, artigo 111 do CTN:
[...]
25.6. Sendo assim, a isenção prevista no artigo 28, §9o, alínea q deve ser interpretada
literalmente e aplicada criteriosamente ao caso concreto.
25.7. Segundo o relato da fiscalização, a base de cálculo foi apurada através de planilhas
fornecidas pela empresa, onde constam os valores mensais por ela suportados com os
dependentes que usufruíam dos benefícios ofertados pelos planos de assistência
médica/odontológica. Entende-se que agiu corretamente a fiscalização, eis que ao
efetuar o pagamento deste benefício aos dependentes de seus funcionários, assumiu este
ônus, cujo valor incorpora-se à remuneração do empregado, pois vai além da norma
isentiva.
25.8. A norma isentiva é clara ao dispor sobre a verba que não integra o salário de
contribuição relativamente à assistência prestada por serviço médico ou odontológico.
Pois bem, se a empresa assumiu o pagamento deste benefício aos funcionários, deve
assumir todo o ônus que dele advém.
25.9. A legislação tributário-previdenciária, ao definir salário-de-contribuição como “a
remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título” abrangeu uma visão
retributiva ampla, adequando-se ao texto constitucional, que diz: "os ganhos habituais
do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na
forma da lei" (CF/88, art. 201, § 4o). Tal preceito aplica-se tanto a parcelas consideradas
como salário-de-contribuição, quanto, a contrário sensu, às condicionantes que
delimitam o campo da não-incidência.
25.10. Corroborando este entendimento, segue ementa de acórdão recentemente exarado
pelo CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, neste sentido:
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2000 a 31/12/2006 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS
SEGURADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para exclusão do salário-de-contribuição das despesas com
assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes dos segurados.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS.(...)
(Processo
no
36202.003106/200711 – Acórdão 2401002546 de 14/08/2012)
25.11. A impugnante alega também que por haver previsão em Convenção Coletiva,
não seria cabível a cobrança deste levantamento. Entretanto, há que se ressaltar que, a
simples disposição em Convenção Coletiva de Trabalho, não tem a força de alterar a
natureza dos valores recebidos, uma vez que predominam nas normas previdenciárias
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

sua natureza de direito público, sendo, portanto, imperativas e inafastáveis por
convenções particulares, a teor do disposto no artigo 123, do Código Tributário
Nacional:
[...]
25.12. Dessa forma, não há como subsistir a tese da impugnante neste ínterim.
Com razão a decisão recorrida. Novamente, me reporto à jurisprudência recente
da CSRF sobre a questão, a qual tem se firmado no sentido de que as verbas de planos de saúde
relativos aos dependentes de empregados devem ser incluídos no salário-de-contribuição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DESPESAS COM DEPENDENTES DOS SEGURADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores relativos a assistência médica despendidos com os dependentes dos
empregados e diretores integram o salário de contribuição.
(Acórdão no 9202-010.316, da 2a Turma da CSRF, de 16 de dezembro de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF no 99)
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
PLANO
EDUCACIONAL
E
DE
SAÚDE
A
EMPREGADOS COM DETERMINADO TEMPO DE VÍNCULO COM A
EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE IGUALDADE. NÃO ATENDIMENTO À REGRA
DE ISENÇÃO.
A cláusula que estipula um mínimo de permanência na empresa para a percepção dos
benefícios mostra-se como critério discriminatório apto a gerar uma desigualdade entre
os empregados, acarretando a vulneração da regra de extensão dos benefícios a todos os
empregados, sujeitando o pagamento de tais benefícios à incidência das contribuições
previdenciárias.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES. Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-
contribuição as despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos
dependentes dos segurados.
(Acórdão no 9202-010.023, da 2a Turma da CSRF, de 26 de outubro de 2021).
Ressalta-se ainda que, conforme os termos do relatório fiscal acima transcritos, a
incidência das contribuições previdenciárias se deu apenas sobre os valores referentes aos
dependentes, e não aos pagamentos de planos de saúde dos empregados.
Sendo assim, afasto os argumentos da recorrente.
5. Dos valores de aluguéis e condomínios.
Alega a recorrente que os valores em epígrafe estariam albergados pela isenção
prevista pelo art. 28, § 9o, “m”, da Lei no 8.212/91, posto que se tratam de despesas com
habitação de segurados que foram deslocados para local distante de suas residências.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

27.1. Alega a impugnante que houve necessidade de contratar trabalhadores estrangeiros
para trabalharem, tendo em vista a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada,
entendendo que a verba paga estaria excluída da incidência de contribuição social
previdenciária, tendo em vista o disposto no artigo 28, §9o, alínea m da lei 8.212/91,
transcrevendo também orientação jurisprudencial do TST neste sentido.
27.2. Contudo, não há previsão de exclusão destes pagamentos do conceito de salário de
contribuição, que considera remuneração a verba paga a qualquer título e os ganhos
habituais sob a forma de utilidades, conforme previsão legal do artigo 28, inciso I da lei
8.212/91, já exposta acima.
27.3. Quanto ao pagamento de salário utilidade a lei de custeio previdenciário somente
exclui da base de incidência a habitação fornecida ao empregado contratado para
trabalhar distante de sua residência:
[...]
27.4. A natureza de salário-de-contribuição do pagamento de aluguel a empregado, nos
termos do art. 28 da Lei no 8.212/1991, parece clara, tendo em vista que se constitui em
uma vantagem econômica ao trabalhador, auferida como retribuição ao trabalho
prestado, caracterizando, assim, o recebimento de uma remuneração indireta.
27.5. A propósito, transcreve-se jurisprudência do STJ sobre a natureza salarial da verba
aqui discutida:
TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. VERBAS PAGAS COMO AJUDAS DE CUSTO, AUXÍLIOS,
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES.
(...)
3. As verbas pagas ao empregado para auxiliar nas despesas de aluguel, ainda que
tenham denominação de auxílio ou de ajuda de custo, não possuem natureza
indenizatória, mas salarial, pois são concedidas de forma habitual aos trabalhadores da
empresa e, por essa razão, estão inseridas no conceito de remuneração, compondo a
base de cálculo da contribuição. Precedente no STJ,
EDRESP 440916/SC, DJ dia 28/04/2003, pág. 177. (g.n.)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
(...).
ALUGUEL.
VERBAS
PAGAS
COM
HABITUALIDADE.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (...)
(...)
7. Havendo habitualidade no recebimento de ajuda de custo para aluguel, essa parcela
deve integrar o salário-de-contribuição, com a devida incidência de contribuição
previdenciária.
REsp 439133/ SC, Rel Min. Denise Arruda 1a T.DJe 22/09/2008
27.6. A impugnante, ao arcar com o ônus desse benefício ao seu empregado, está
proporcionando-lhe um ganho econômico, uma vantagem adicional percebida durante a
vigência do contrato de trabalho.
27.7. Via de regra, portanto, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, são considerados
salário-de-contribuição.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

27.8. Portanto, os pagamentos realizados para a moradia de empregados, apurados nas
contas contábeis 41104001000007 – Alguel de Residência e 41104001000008 – Outros
com Residência integram a base de cálculo de incidência de contribuição social
previdenciária.
28. Diante de todo o exposto, estão sendo cobradas as contribuições devidas pela parte
patronal, conforme previsão legal abaixo exposta:
[...]
29. Outrossim, tendo a auditoria verificado a existência de fatos geradores das
contribuições para os Terceiros, coube à autoridade lançadora proceder à apuração e
lançamento do tributo devido, tendo em vista o previsto na legislação vigente, conforme
descrito no Relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito, como segue:
[...]
30.1. Considerando, então, as verbas remuneratórias recebidas pelos empregados
conforme acima explanado, constitui-se obrigação da empresa declarar em GFIP todos
os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações, como prevê o artigo 32, IV da lei
8.212/91, a seguir:
[...]
31. Finalmente, os presentes autos de infração encontram-se revestidos das formalidades
legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto no caput do artigo 33 da Lei n.o 8.212/91,
c/c o disposto no artigo 293 do Decreto no 3.048/99.
Veja-se o que prescreve o dispositivo citado pela recorrente:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; (grifos nossos)
Tem-se, portanto, que é indispensável a comprovação de que o empregado
contratado teve de deslocar-se e utilizar imóvel locado pela empresa, ou com condomínio pago
às expensas do empregador. Nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2008
ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EMPREGADO. CONDIÇÃO PARA O
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO QUE DEVE SER COMPROVADA. SALÁRIO
INDIRETO.
VERBA
QUE
COMPÕE
BASE
DE

INCIDÊNCIA

DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos pela contribuinte a título de aluguel e condomínio de
imóveis para o uso de seus funcionários em razão do trabalho devem ser
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720551/2012-79

comprovadamente desta natureza, caso contrário ensejam a incidência de
contribuições previdenciárias.
Na hipótese as planilhas financeiras direcionavam o aluguel do imóvel como de uso
de um diretor específico, tendo sido requerido esclarecimento pela fiscalização a
empresa defendeuse de forma genérica não se desincumbindo do ônus da prova.
(Acórdão no 9202006.506, da 2a Turma da CSRF, de 26 de fevereiro de 2018). (grifos
nossos).
Compulsando os autos, não se verifica qualquer prova de que os empregados
beneficiados efetivamente utilizavam os imóveis em questão em decorrência da necessidade de
deslocarem-se para localidade distante de suas residências, de forma que a recorrente deixou de
se desincumbir de seu ônus probatório.
Por essas razões, afasto os seus argumentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
exonerando o lançamento formalizado por meio dos Auto de Infração – AI/DEBCAD no
51.004.136-1 e no 51.004.138-8, no que diz respeito às parcelas de vale alimentação pagas por
meio de ticket refeição
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 575
DF CARF MF
Original